Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-10.2018.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS PROBATÓRIO. ELEMENTO SUBJETIVO. PRESENÇA. NARRATIVA DEFENSIVA FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. APELO DESPROVIDO.
1. No delito de receptação, a prova da ilicitude do bem apreendido cabe a quem o detém, havendo a inversão do ônus probatório, que não mais fica a cargo do órgão acusatório, e sim do próprio acusado (CPP, art. 156).
2. No caso dos autos a narrativa defensiva no sentido de que o réu “achou o celular” não encontra respaldo probatório mínimo e se mostra contraditória às declarações por ele prestadas perante a autoridade policial, razão pela qual não se prestam a afastar o elemento subjetivo do crime de receptação.
3. A teor do disposto no artigo 33, §2o, aliena “c”, do CP, indica-se a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena ao réu reincidente, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos.
4. Recurso desprovido.